Tribunal: TJES
Processo: 5006313-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006313-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou conta de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento pela Fazenda Estadual. O agravante alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; irregularidade no procedimento de cumprimento de sentença; ausência de oportunidade para impugnação; necessidade de rateio entre órgãos públicos e observância ao teto remuneratório. Pleiteia a reforma da decisão e o cancelamento da RPV expedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais quando sucumbente em feitos tramitados em serventia judicial não oficializada; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo legal em razão da suposta ausência de oportunidade para impugnação da conta de custas; e (iii) determinar se é devida a divisão das custas processuais com outros órgãos públicos ou a aplicação do teto remuneratório ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois não afronta o art. 31 do ADCT. A jurisprudência do STF, em precedentes como a ADI nº 1.498/RS, não veda a existência de serventias judiciais privadas em caráter transitório, mas apenas a reversão do regime estatizado ao privatizado.

O processo de origem tramitou em serventia não oficializada até a publicação da Resolução TJES nº 24/2016, aplicando-se, portanto, a regra de responsabilização do Estado pelas custas processuais, nos termos da legislação estadual.

A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas não configura confusão entre credor e devedor, porquanto a própria norma estadual excepciona a regra de isenção e determina expressamente o dever de pagamento.

Restou assegurada à Fazenda Pública a oportunidade para impugnar a conta de custas, observando-se o devido processo legal.

Não há fundamento para rateio das custas entre órgãos públicos, pois os atos foram exclusivamente praticados pela então escrivã da serventia não oficializada, cabendo-lhe integralmente a verba fixada.

Não se aplica ao caso o entendimento firmado no RE nº 808.202/RS (Tema 779), pois este trata da limitação remuneratória de interinos em serventias extrajudiciais, não sendo extensível à hipótese de custas remanescentes devidas por atos praticados por servidora concursada em serventia judicial não oficializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública Estadual o pagamento das custas processuais quando sucumbente em feitos tramitados em serventia judicial não oficializada.

A tramitação do feito em serventia não oficializada até a publicação da Resolução TJES nº 24/2016 autoriza a cobrança de custas do Estado, nos termos da legislação estadual.

A condenação ao pagamento de custas nesses casos não configura confusão entre credor e devedor nem demanda rateio entre órgãos públicos ou aplicação do teto remuneratório a servidor concursado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT e art. 37, XI; CC, arts. 381 e 382; CPC, art. 534; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; Resolução TJES nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002; TJES, AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJe: 12.12.2022; TJES, AC 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJe: 28.06.2021; TJES, AC 24140232232, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, DJe: 21.10.2016; STF, RE nº 808.202-RS, Tema 779 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra

a decisão interlocutória proferida pelo

Juízo

da 1ª

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,

Comarca da Capital,

que, nos autos da ação originária, em fase de cumprimento de sentença, homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Em suas razões recursais (ID n.8355995), o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
não deve suportar a condenação ao pagamento de custas processuais, visto que o artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº. 9.974/13 é inconstitucional;
ii
)

o artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias eliminou a figura das serventias judiciais delegadas, tendo o e. Supremo Tribunal Federal firmado jurisprudência no sentido de não poder haver serventias judiciais privadas;
iii
) que
“
não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Srª. Escrivã, na forma do art. 534, do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo de Origem, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se do Estado do Espírito Santo o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC
”
;
iv
)
“
o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES
”
;
v
)
“
faz-se necessária a divisão proporcional das custas como forma de remunerar adequadamente os atos praticados pela Srª. Escrivã em momento anterior à oficialização da Serventia, considerando o seu aproveitamento no cargo de ‘Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão’ pela Resolução TJES nº 24/2016 e, consequentemente, sua remuneração pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Poder Judiciário Estadual pelas atividades desempenhadas após a oficialização
”
;
vi
)
“
o Estado já custeou as verbas referentes aos atos praticados pelos Contadores, haja vista ter sido responsável pelo pagamento da remuneração mensal de tais servidores que elaboraram a conta de custas remanescentes, não figurando razoável a exigência de duplo pagamento em favor do contador responsável por sua elaboração
”
; e que
vii
)
“
deverá ser observada a limitação da remuneração da Srª. Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
”
.

Sob essas premissas, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que pode ocorrer eventual sequestro de verbas públicas no caso de não pagamento das custas processuais pelo Estado.

Pugna a Fazenda Pública pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ante a violação às disposições constantes do art. 31 do ADCT.

No mérito, pugna seja conhecido e provido o presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo de origem, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, com cancelamento da requisição de pequeno valor expedida.

Decisão em ID 8429319 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado.

Contrarrazões no ID 9689831 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o
feito origin
ário
tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com trânsito em julgado da sentença proferida antes
da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

Como salientado
na
decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.498/RS, apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r. unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

Confira-se trecho pertinente da ementa do citado precedente do Excelso Pretório:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe

13.12.2002).

Não há que se falar, por isso, em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13
,
tendo em vista que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, a denotar o acerto do
decisum
recorrido
quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte, tratando especificamente, inclusive, do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Veja-se:

[...] 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. [...]. (AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.12.2022).

[...] 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13
. [...] 4. - Recurso desprovido. (AC 024080149784, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.6.2021).

[...] 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88
(AC 24140232232, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Terceira Câmara Cível, DJe: 21.10.2016).

Válido e aplicável à hipótese, portanto, o disposto no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, o qual expressamente prescreve: “
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Quanto à falta de oportunidade à Fazenda Pública para impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida
que a agravante foi devidamente intimada para recolhimento das custas processuais remanescentes
, verificando-se adequado atendimento do devido processo legal.

Ademais, considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusiva e efetivamente praticados pela Sra. Escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

Consigna-se que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de
Repercussão Geral
), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

Em idêntico sentido, merecem destaque as seguintes
decisões
: AI 5006945-50.2022.8.08.0000, de minha relatoria, DJe: 5.4.2023; AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe: 24.8.2022; AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, DJe: 17.8.2022; AI 5001681-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe: 20.4.2022.

Assim, em cognição própria do recurso de agravo de instrumento, não há que se falar em incorreção do
decisum
objurgado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.